Tribunal: TJSP
Processo: 2014981-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que deferiu pedido de diminuição do preço mínimo de venda em segundo leilão, bem como reconsiderou a reserva da quota parte da esposa do agravante - ausência de preclusão - dificuldade de alienação - lance mínimo fixado em 50% do valor da avaliação - possibilidade - art. 891, parágrafo único do Código de Processo Civil -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - decisão que deferiu pedido de diminuição do preço mínimo de venda em segundo leilão, bem como reconsiderou a reserva da quota parte da esposa do agravante - ausência de preclusão - dificuldade de alienação - lance mínimo fixado em 50% do valor da avaliação - possibilidade - art. 891, parágrafo único do Código de Processo Civil - requerimento de afastamento de penhoras realizada sobre totalidade dos bens - impossibilidade de o recorrente postular direito alheio em nome próprio - art. 18 do CPC - agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014981-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ROBERTO MASSAFERA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014981-05.2020.8.26.0000
Voto no 36997
Agravo de instrumento no 2014981-05.2020
Agravante: Roberto Massafera
Agravado: Banco Bradesco S/A
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
decisão que deferiu pedido de diminuição do preço mínimo de
venda em segundo leilão, bem como reconsiderou a reserva da
quota parte da esposa do agravante - ausência de preclusão -
dificuldade de alienação - lance mínimo fixado em 50% do
valor da avaliação - possibilidade - art. 891, parágrafo único
do Código de Processo Civil - requerimento de afastamento de
penhoras realizada sobre totalidade dos bens - impossibilidade
de o recorrente postular direito alheio em nome próprio - art.
18 do CPC - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, ante a dificuldade da
alienação dos bens penhorados pelo percentual de 60% do valor da
avaliação, reconsiderou o decidido (fls. 258/260) e deferiu lance
mínimo de 50% do valor da avaliação, presumindo-se que a dívida
tenha sido contraída em benefício do casal/família.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014981-05.2020.8.26.0000
Inicialmente, destaque-se que, em que pese a alegação do
agravante, inexiste preclusão da decisão anterior que havia decidido
que a expropriação não seria levada a efeito por preço inferior ao da
avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir ao cônjuge
o correspondente à sua quota-parte.
À evidência, restou clara a dificuldade de alienação dos
veículos, autorizando o MM. Juiz “a quo” a tal reconsideração,
buscando a justa medida entre os princípios da máxima efetividade e
da menor onerosidade.
No mais, o preço mínimo estipulado na r. decisão
agravada, respeita os parâmetros legais, nos termos do art. 891 do
Código de Processo Civil: “Não será aceito lance que ofereça preço
vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado
preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por
cento do valor da avaliação”.
Por outro lado, caberá ao cônjuge se valer dos meios
próprios para desconstituir a penhora, uma vez que não pode o
executado buscar a defesa de direito alheio em nome próprio.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Impugnação à penhora - Pedido de desconstituição da penhora -
Impossibilidade de defender direito alheio em nome próprio -
Inteligência do art. 18 do CPC - Cabimento de embargos de terceiro
a eventual prejudicado (precedentes TJSP) - Existência, ademais, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014981-05.2020.8.26.0000
ajuizamento de embargos de terceiro - Recurso não conhecido.
Agravo
não
conhecido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2204737-04.2018.8.26.0000; 22a Câmara de Direito Privado, Relator,
Desembargador Roberto Mac Cracken; j.26/09/2018).
Anote-se, a propósito, que, consoante se depreende dos
autos, o MM. Juiz de Primeiro Grau, “ad cautelam”, a fim de
resguardar os interesses do cônjuge virago, antes de determinar novo
leilão dos bens, determinou a intimação da mesma via postal para
apresentação de embargos de terceiro.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator